Tribunal: TRF3
Processo: 0000568-34.2019.4.03.6336
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
Órgão colegiado: 12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: . Nesse sentido:

Ementa:
ementa

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000568-34.2019.4.03.6336
RELATOR:
35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: DANILO COSTA PUGLIESI

Advogado do(a) RECORRENTE: JEAN CARLOS MIRANDA ALVES - SP412631-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000568-34.2019.4.03.6336
RELATOR: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: DANILO COSTA PUGLIESI
Advogado do(a) RECORRENTE: JEAN CARLOS MIRANDA ALVES - SP412631-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela parte autora
em face de acórdão proferido por esta Décima Segunda Turma Recursal.
A parte autora aduz que o acórdão é omisso quanto à alegação de cerceamento de defesa e ao pedido de anulação da sentença (evento 71).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000568-34.2019.4.03.6336
RELATOR: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: DANILO COSTA PUGLIESI
Advogado do(a) RECORRENTE: JEAN CARLOS MIRANDA ALVES - SP412631-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

II – VOTO
Nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, caberão embargos de declaração as hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Assim:
1 - Os embargos não constituem via adequada para expressar inconformismo com questões já analisadas e decididas pelo julgador. Nesse sentido, cito:
“(...) 1. A pretexto de sanar omissão ou erro de fato, repisa o embargante questões exaustivamente analisadas pelo acórdão recorrido.
2. Mero inconformismo diante das conclusões do julgado, contrárias às teses do embargante, não autoriza a reapreciação da matéria nesta fase recursal
. 3. Embargos rejeitados por inexistir omissão a ser suprida além do cunho infringente de que se revestem”. (STF - ADI-ED 2666 / DF, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 10-11-2006, PP-00049).

2 - Os embargos de declaração não podem inovar a matéria devolvida a esta turma recursal por meio do recurso inominado, sob pena de se reescrever a impugnação, violando a regra do art. 1.013 do CPC.
3 - A jurisprudência já pacificou entendimento de que o juiz não está obrigado a se pronunciar sobre todos dos fundamentos dos autos quando por um deles já encontrou motivo para sustentar seu julgamento. Nesse sentido:
EMEN: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PREFEITO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/73 NÃO CARACTERIZADA. MATÉRIA DEBATIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUDITORIA DO MP. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. EMPRESAS DE PUBLICIDADE CONTRATADAS. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO. LESIVIDADE AO ERÁRIO CONSTATADA. DESVIO DE FINALIDADE CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de maneira objetiva e na medida da pretensão deduzida.
O STJ firmou o entendimento de que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes e nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu na hipótese em questão
. 3. O acórdão recorrido apresentou motivação suficiente quanto à farta documentação apresentada para o fim de caracterização do ato ilegal, motivo pelo qual não se vislumbra afronta aos arts. 165 e 458 do CPC de 1973. (...) Precedente: REsp n. 724.188/SC, rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/6/2009, DJe 6/8/2009. 6. Recurso não provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1417801 2013.02.49222-0, FRANCISCO FALCÃO - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:20/10/2016 DTPB:.)

No caso dos autos,
o item 01
está presente nos embargos opostos pela parte embargante, pelo que de rigor a rejeição dos presentes embargos de declaração.
Por fim, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, prestigiando sua Súmula n. 356, firmou posição no sentido de considerar prequestionada a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário pela mera oposição de embargos declaratórios, ainda que o juízo a quo se recuse a suprir a omissão. (v. REsp 383.492-MA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17/12/2002, in Informativo n. 0159 Período: 16 a 19 de dezembro de 2002).
Assim, por se tratar de uma tentativa transversa de alterar o acórdão a favor da parte embargante, cabível a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC. Fixo a multa em 0,5% (meio por cento) do valor atribuído à causa, salientando que, na eventualidade da parte embargante ser beneficiária da Justiça Gratuita, não está eximida do pagamento da multa, pois se trata de pena e não de despesa processual.
Dispositivo
:
<# Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Condeno parte embargante ao pagamento da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil em favor da parte embargada e que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atribuído à causa, salientando que, na eventualidade da parte embargante ser beneficiária da Justiça Gratuita, não está eximida do pagamento da multa, pois se trata de pena e não de despesa processual.
É o voto.

E M E N T A

voto-ementa

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Segunda Turma Recursal decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração interpostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.